Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-90.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC. EXECUTADOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO SUSPENSA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. EFEITOS DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO EXPLICITADOS NA SENTENÇA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, § 3, DO CPC). EFEITOS RECONHECIDOS DO DIREITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem que lhe seja exigido, como parte vencida ou por haver dado ensejo ao ajuizamento da demanda, o pagamento de encargos de sucumbência relativo a custas e despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Assim, ao beneficiário da gratuidade de justiça confere a lei não isenção de pagamento das custas processuais e verba honorária, mas a suspensão de exigibilidade da cobrança desses encargos pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do provimento jurisdicional final. Decorrido tal prazo, se não demonstrado pelo credor ter havido modificação na capacidade financeira do devedor de modo a pôr fim à situação de insuficiência de recursos antes existente, prescritas restarão as obrigações decorrentes da sucumbência.
3. Em sendo os recorrentes beneficiários da justiça gratuita, incide a regra posta no art. 98, § 3o do CPC, que impõe a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos. Omissa a sentença quanto à condição suspensiva desses encargos, deve ser nessa parte cassada e integrado o decisum para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais pelo prazo legal.
4. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários.